Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-37.2023.8.11.0087
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002140-37.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), SOLANGE SILVA - CPF: 255.292.343-72 (APELADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito constitucional e civil. Responsabilidade civil do estado. Erro médico em serviço público de saúde. Danos morais e estéticos. Recurso de apelação. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Guarantã do Norte contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do ente público, em decorrência da realização de procedimento cirúrgico diverso do indicado (colecistectomia em vez de hernioplastia), causando agravamento do quadro de saúde da autora e danos de ordem moral e estética. A sentença condenou o Município ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ficaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente o nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos do Município e os danos sofridos pela autora; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre do artigo 37, § 6o, da CF/1988, fundamentada na teoria do risco administrativo, exigindo-se a demonstração do nexo causal entre a atividade estatal e o dano, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho e Hely Lopes Meirelles.
4. O erro médico cometido pelos prepostos do Município é incontroverso, tendo o próprio ente público reconhecido o equívoco na execução do procedimento cirúrgico.
5. A indenização fixada em R$ 20.000,00 mostra-se adequada, proporcional e em consonância com a gravidade da lesão, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito da vítima.

6. A jurisprudência do TJMT e do STJ admite a cumulação de indenização por danos morais e estéticos (Súmula 387 do STJ), sendo inequívoca a existência de cicatriz permanente e visível que compromete a autoestima, bem-estar e causa constrangimentos sociais à autora.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001915-34.2021.8.11.0007, j. 19.02.2025; TJMT, AC 00004015220118110027, j. 25.07.2023; TJMT, Ap/RN Cível 10181623920208110003, j. 30.07.2024; TJ-RJ, Ap/RN 0015136-89.2012.8.19.0041, j. 11.04.2024; STJ, Súmula 387.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT contra SOLANGE SILVA, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Estéticos e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC.

Em suas razões, o recorrente alega que não restaram comprovados todos os requisitos da responsabilidade civil, uma vez que a conduta de seus prepostos teria seguido os procedimentos adequados. Sustenta que a cicatriz decorrente do equívoco na marcação cirúrgica é mínima e não impactou de modo significativo a qualidade de vida da apelada, tratando-se de mero dissabor.

Acrescenta que não houve dolo ou imprudência relevante, inexistindo ato ilícito a ensejar o dever de indenizar e defende a redução do quantum indenizatório, sugerindo que, na hipótese de manutenção da condenação, sejam fixados valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para danos estéticos, alinhados à jurisprudência do Tribunal.

Por fim, requer a total reforma da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais e estéticos.

Em contrarrazões, a parte recorrida alega (id. 258553686) que o erro médico foi devidamente comprovado, sendo fato incontroverso nos autos que foi submetida a procedimento cirúrgico diverso do indicado (colecistectomia ao invés de hernioplastia umbilical). Defende que a falha ensejou sequelas físicas e psíquicas comprovadas por prontuários, exames e laudos, além da confissão da parte ré.

Por fim, requer a integral manutenção da sentença.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 262525759), que declarou a desnecessidade de intervenção ministerial por não se tratar de interesse de incapaz, litígio coletivo ou hipótese de interesse público relevante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Como se verifica dos autos, a recorrida, Sra. Solange Silva, foi submetida a procedimento cirúrgico diverso do indicado para sua enfermidade. A cirurgia prescrita era de hernioplastia, mas, por erro dos prepostos do Município, foi realizada uma colecistectomia, ocasionando agravamento do seu quadro de saúde e danos de ordem moral e estética.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da autora, reconhecendo a responsabilidade civil do ente público pelo evento danoso, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Inconformado, o Município de Guarantã do Norte interpôs recurso de apelação, alegando que não ficaram comprovados todos os requisitos da responsabilidade civil, uma vez que a conduta de seus prepostos teria seguido os procedimentos adequados. Também alega que a cicatriz decorrente do equívoco na marcação cirúrgica é mínima e não justifica a condenação imposta.

Sustenta a ausência de dolo ou imprudência relevante capaz de ensejar o dever de indenizar e pede a redução da condenação, caso não seja afastada integralmente.

Para dirimir o litígio, impõe-se a observância do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual disciplina que as pessoas jurídicas de direito público e as entidades privadas prestadoras de serviços públicos respondem, de forma objetiva, pelos prejuízos que seus agentes, nessa condição, venham a ocasionar a terceiros. A norma estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A essa estrutura normativa some-se a disciplina infraconstitucional contida nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que trata da configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e do consequente dever de indenizar:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifei)

Sobre o tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho apresenta valiosa explanação acerca da responsabilidade civil do Estado, destacando a necessidade da comprovação do liame causal entre a atuação do agente estatal e o dano suportado pelo administrado, sem o qual não haveria que se falar em responsabilidade estatal e muito menos em dever de indenizar:

“O exame desse dispositivo revela, em primeiro lugar, que o Estado só responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A expressão seus agentes, nessa qualidade, está a evidenciar que a Constituição adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade não há como e nem porque responsabilizá-lo objetivamente. [...]

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria surge como expressão concreta dos princípios da equidade e da igualdade de ônus e encargos sociais. É a forma democrática de reparar os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. (...)

Nesta fase, descarta-se qualquer indagação em torno da culpa do funcionário causador do dano, ou, mesmo, sobre a falta do serviço ou culpa anônima da Administração. Responde o Estado porque causou o dano ao seu administrado, simplesmente porque há relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo particular. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. A Responsabilidade Civil Objetiva e Subjetiva do Estado. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 55, p. 10-20, jul.-set. 2011, pp. 10/11).

No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles esclarece que:

O § 6o do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. (Direito Administrativo Brasileiro, 35a ed., Editora Malheiros, p. 660).

No caso em exame, o fato de ter ocorrido erro médico é incontroverso. O próprio ente público não nega o equívoco ocorrido, limitando-se a tentar minimizar as consequências, alegando que a cicatriz foi pequena, para afastar o dever de indenizar ou, subsidiariamente, obter a redução do valor fixado na condenação.

O que não poderia ser diferente, tendo em vista que a documentação coligida faz prova de que a autora/recorrida foi internada para realização de colecistectomia, porém

ao invés disso, fizeram a incisão para realização de hernioplastia umbilical.

É o que ser verifica no documento médico id. 258553229

“HERNIORRAFIA UMBILICAL E NO MAPA CIRÚRGICO FOI MARCADO COMO COLECISTECTOMIA, FEITO INCISÃO TRANSVESA CHEGANDO ATÉ O MUSCULO QDO FALANDO COM A PACIENTE CHEGAMOS A CONCLUSÃO QUE SUA CIRURGIA ERA DE HERNIA UMBILICAL. FEITO HERNIORRAFIA UMBILICAL. FOI EXPLICADO A FAMÍLIA QTO AO ERRO DE MARCAÇÃO.” (sic)

Com efeito, entendo que a sentença proferida pelo juízo a
quo
agiu com a devida moderação e proporcionalidade na fixação da indenização, levando em consideração o sofrimento da autora ao perceber que teve seu corpo indevidamente cortado, resultando em cicatriz desnecessária, com consequências físicas e emocionais para sua integridade e psicológica, além da frustração gerada pela falha grave do serviço público de saúde, cuja obrigação maior é preservar a vida e a dignidade do paciente.

Não se olvida a respeito da dificuldade em mensurar a pretensão reparatória do
dano moral
, que, em verdade, envolve a aplicação de alguns conceitos preestabelecidos que, quase sempre levam em conta a situação pessoal, social e econômica da vítima e daquele que pede a indenização, bem como daquele que deve pagá-la, a gravidade da lesão, o caráter punitivo para o agente e a natureza compensatória da condenação, não podendo ser fonte de locupletamento, visando indenizar de forma justa a reparação do prejuízo.

Ensina SILVIO RODRIGUES:

"Danos morais, na definição de WILSON MELLO DA SILVA, que entre nós é o clássico monografista da matéria, "são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico"
[1]
.

Ou, na definição de GABBA, referida por AGOSTINHO ALVIM, é o"
dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio
.
É a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem
”
[2]
.

A indenização por dano moral tem caráter dúplice, ou seja, visa tanto satisfazer a vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, quanto punir o ofensor para o fim de desestimular a prática do ato lesivo, o qual, por sua vez, restou configurado nos autos.

Não é demais lembrar que a fixação do quantum indenizatório deve levar em consideração alguns critérios, como a natureza da lesão; a extensão do dano; as condições pessoais do ofendido e do ofensor; cautela e equidade para que o ressarcimento não acarrete enriquecimento sem causa da vítima nem leve o agressor à ruína; a gravidade da culpa; e a finalidade da indenização.

No caso em exame, considerando a condição pessoal, social e econômica da autora/recorrida, sua estrutura familiar, a situação do ente público responsável pelo pagamento da indenização, bem como a gravidade das lesões suportadas, fruto de um procedimento cirúrgico totalmente diverso do prescrito, causando corte e cicatriz desnecessária, impõe-se reconhecer o acerto da r. sentença que fixou o valor indenizatório em R$ 20.000,00.

Em casos semelhantes esse e. Tribunal manteve a condenação em valores aproximados e até superiores:

(N.U 1001915-34.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

(TJ-MT - AC: 00004015220118110027, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2023)

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10181623920208110003, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2024)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA DE FORMA EXORBITANTE MERECENDO REDUÇÃO - PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. Ação indenizatória ajuizada após ocorrência de erro médico. Recurso interposto pela ré requerendo a reforma da decisão para excluir à condenação à que foi submetida ou, de forma subsidiária, seja diminuído o quantum indenizatório fixado. Seguro material probatório corroborando o episódio causador do dano envolvendo a parte autora e a má-prestação do serviço público, bem assim o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do corpo médico do nosocômio municipal . Na hipótese, verifica-se que a sentença arbitrou valor indenizatório elevado, ressaltando a ausência de sequelas consolidadas, merecendo redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Parcial provimento ao recurso, para reduzir a verba indenizatória para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por dano moral e R$ 20 .000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por dano estético.” (TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 0015136-89.2012.8 .19.0041 202429500001, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/04/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

A quantia de R$ 20.000,00 mostra-se equilibrada e condizente com o abalo psicológico, o sofrimento físico e a angústia experimentados pela autora, que confiava nos serviços públicos de saúde, mas se viu vítima de conduta inadequada, experimentando frustração, impotência, humilhação e a dolorosa percepção de sua integridade corporal violada.

Quanto aos
danos estéticos
, cumpre observar que a jurisprudência pacificou o entendimento de que é possível sua cumulação com o dano moral (Súmula 387 do STJ).

No caso sob análise, os danos estéticos restaram evidentes em razão da cicatriz permanente e visível deixada no corpo da autora (foto id. 258/553230), resultado direto da cirurgia indevida, a qual poderia ter sido evitada se o procedimento correto houvesse sido executado. Essa marca corporal atua como lembrança constante do trauma sofrido, comprometendo sua autoestima, bem-estar e causando-lhe constrangimentos sociais e emocionais que vão muito além da mera lesão física.

Portanto, não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade no valor fixado pela sentença, o qual se alinha aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos padrões jurisprudenciais adotados em situações análogas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

[1]

SILVA, Wilson Melo da.
O dano moral e sua reparação
, p. 11.

[2]

RODRIGUES, Silvio.
Direito civil
, v. IV, pp. 205-206.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025